Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGANTES CITADOS POR EDITAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRERROGATIVA DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL LIMITADA À CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTES NÃO BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC).
1.1. No entanto, aludida prerrogativa não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas fases subsequentes, sendo inadmissível recurso que não ataque os fundamentos constantes da decisão ou da sentença recorrida.
2. Não pode o juiz agir em defesa de direito disponível, competindo à parte questionar e requerer o que entende devido, à luz do que determina o princípio dispositivo.
3. Tratando-se de réu revel não beneficiário de gratuidade de justiça, é cabível sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sendo irrelevante que sua defesa esteja sendo exercida pela Defensoria Pública, em curadoria especial.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.